Tribunal: TJMT
Processo: 1012849-95.2019.8.11.0015
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012849-95.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[CALIFORNIA TRANSPORTES E LOGISITICA EIRELI - CNPJ: 34.392.968/0001-22 (APELADO), GUISELA DAIANA NORONHA DORNELLES - CPF: 019.996.241-30 (ADVOGADO), COORDENADOR DE CONTROLE E MONITORAMENTO DE PEQUENOS CONTRIBUINTES (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL– MANDADO DE SEGURANÇA – SENTENÇA QUE CONCEDE PARCIALMENTE A ORDEM – SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL – PROCESSO ADMINISTRATIVO NÃO INSTAURADO – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – MEDIDA QUE OBSTA O EXERCÍCIO COMERCIAL –

DESOBEDIÊNCIA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA LIVRE INICIATIVA E LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA – ABUSIVIDADE OU ILEGALIDADE PERPETRADA PELA AUTORIDADE INDIGITADA COMO COATORA CONFIGURADA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO –
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

Se a autoridade impetrada suspende a inscrição estatual
de ofício, sem instaurar o processo administrativo e oportunizar a apresentação de defesa na esfera extrajudicial, constata-se violação aos princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Quando a medida da autoridade fiscal obsta o exercício da atividade econômica para qual a pessoa jurídica foi constituída, vislumbra-se a existência de violação aos artigos 1º, inciso IV, e 170, caput e parágrafo único, ambos da Constituição Federal.

Configurada a violação ao direito líquido e certo, bem como a abusividade ou ilegalidade perpetrada pela autoridade indigitada como coatora, de rigor a concessão do mandado de segurança.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
Apelação interposta
p
elo ESTADO DE MATO GROSSO, visando a reforma da
sentença
que concedeu
parcialmente a segurança, julgando procedente o pedido formulado pela Apelada, referente à reativação da inscrição estadual, salvo assuntos não discutidos nos autos, ratificando a liminar anteriormente deferida, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC (id. 78977497).

E
m sede recursal, sustentou a reforma da decisão, uma vez que a via escolhida seria inadequada, em razão do direito pleiteado demandar dilação probatória, apurando-se os fatos e elementos que não foram apresentados pela Apelada.

Alegou, ainda, que os atos combatidos foram realizados de modo legal e regular, em virtude da presença de uma atividade administrativa plenamente vinculada, tendo sido realizada de forma a assegurar o cumprimento da norma jurídica vigente.

Salientou, em complemento, que a Unidade de Inteligência Fiscal e Monitoramento da SEFAZ/MT, pela CI nº48/2019, teria enfatizado a legalidade dos atos praticados, de maneira que a inscrição estadual da Apelada foi suspensa em razão da constatação de irregularidades, sendo que a empresa estaria inoperante desde seu cadastramento.

Soma-se a isso, destacou que a Apelada configura como potencial empresa de fachada pelo algoritmo de classificação de risco, conforme consta na consulta de cadastro de contribuintes da SEFAZ/MT.

Esclareceu, ainda, que o requerimento de enquadramento no Regime de Recolhimento Mensal do ICMS (Processo nº5692340/2019) foi indeferido pelas mesmas razões.

Além disso, afirmou que a Apelada já se encontrava no Regime de Apuração Normal do ICMS, previsto no artigo 131 do RICMS, como acontece com as demais empresas do segmento, sendo que, para obter o enquadramento em regime especial para dispensa do recolhimento a cada operação ou prestação de empresas de transporte, devendo cumprir rigorosamente as exigências estabelecidas no artigo 132, §2º e §3º do RICMS.

Em complemento, sustentou que a Apelada objetiva induzir o juízo a erro, uma vez que, embora esteja enquadrada no regime de apuração normal do ICMS, pretende obter determinação judicial para sua inclusão no regime de recolhimento mensal sem preencher as condições previstas na legislação estadual.

Desta feita, requereu a reforma da sentença para denegar a segurança pleiteada (id. 78978950).

Acostadas as contrarrazões (id. 78978954).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, opinou pelo
não conhecimento do presente recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

(id. 81207493).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de Recurso de Apelação Cível contra sentença que concedeu a segurança para determinar que à autoridade coatora restabelecer a inscrição estadual da empresa impetrante.

A liminar foi deferida – id. 78977480.

Feitas estas considerações, passo à análise do Recurso de Apelação.

De início, ressalta-se que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1º, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para

proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5º, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” (MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43ª ed, p. 890/891).

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

Consta dos autos de origem tratar-se de mandado de segurança com pedido de tutela de urgência proposta por CALIFORNIA TRANPORTES E LOGISTICA EIRELLI em desfavor do ILMO SENHOR COORDENADOR DE CONTROLE E MONITORAMENTO DE PEQUENOS CONTRIBUINTES – CMPC – SEFAZ/SINOP-MT.

Aduz a Impetrante
“pessoa jurídica de direito privado regularmente inscrita nos cadastros tributários da SEFAZ – MT, cujo grupo de classificação é transportes e logística” e “não obstante, em 9.8.2019, a inscrição estadual da empresa fora suspensa, tendo recebido a informação dos fiscais responsáveis que a ‘empresa encontra-se com a inscrição suspensa em razão de irregularidade fiscal”.

Sustenta que
“a suspensão foi imotivada e simplesmente apresentou-se como sendo por irregularidade fiscal, mas em momento algum demonstram qual irregularidade.

Informa ainda que
“a empresa impetrou mandado de segurança sob n. 1011456-38.2019.8.11.0015, o qual fora deferida a medida liminar para apuração do regime normal de apuração, no entanto, a SEFAZ sem qualquer notificação previa suspendeu a inscrição estadual”.

Postulou liminarmente a fim de
“determinar a SEFAZ a reativação da inscrição estadual da empresa com enquadramento na apuração normal e no regime de recolhimento mensal de ICMS – RICMS/MT e Portaria 144/2006”.

No mérito, pugna para que seja concedida em definitivo a segurança pleiteada, a fim de determinar a SEFAZ a reativação da inscrição estadual da empresa com enquadramento na apuração normal e no regime de recolhimento mensal de ICMS – RICMS/MT e Portaria 144/2006.

O juiz de primeiro grau concedeu em parte a ordem para determinar a reativação da inscrição estadual da empresa impetrante, salvo assuntos não discutidos nos autos.

Pois bem.

A

possibilidade de o Fisco Estadual suspender a inscrição estadual de empresas está prevista na Portaria nº 005/2014/SEFAZ, no artigo 78, que dispõe:

Art. 78 Sem prejuízo de outras hipóteses expressamente previstas na legislação tributária,
a suspensão da inscrição no CCE/MT, por iniciativa da Secretaria de Estado de Fazenda, será efetuada quando constatada a ocorrência de uma ou mais de qualquer das seguintes hipóteses
:

I – o contribuinte não for encontrado em atividade, no local indicado na Solicitação Cadastral;

II – o endereço do estabelecimento não for localizado pelo fisco;

III – houver irregularidade cadastral e/ou inidoneidade de sócio;

IV - o contribuinte que foi desenquadrado do SIMEI, de ofício ou por comunicação, mediante relação fornecida pela Receita Federal do Brasil - RFB; (Nova redação dada pela Port. 136/17)

Redação original.

V – não for informado pelo contribuinte o endereço eletrônico para recebimento de correspondência (e-mail) ou o endereço eletrônico informado for inválido;

VI – o contribuinte deixar de atender notificação efetuada por qualquer unidade fazendária para:

a) exibir livros e/ou documentos fiscais e/ou contábeis, de apresentação obrigatória;

b) exibir elementos necessários à comprovação da operação ou prestação realizada pelo estabelecimento, nos casos de perda, extravio, furto ou destruição de livros e/ou documentos fiscais;

VII – o contribuinte não prestar informações solicitadas pelo fisco ou, por qualquer meio, causar embaraço, dificultar ou impedir a ação fiscalizadora;

VIII – o contribuinte não atender intimação para justificar a apresentação de GIA-ICMS Eletrônica, sem movimento, por 1 (um) ano;

IX – o contribuinte não indicar novo contabilista, quando obrigado, após a exclusão do anterior, por período superior a 30 (trinta) dias, contados da data da exclusão;

X – por descredenciamento de contribuinte localizado em outra unidade federada, inscrito como substituto tributário ou titular de cadastramento controlado pela de Gerência de Apoio a Fiscalização sobre Substituição Tributária da Superintendência de Fiscalização - GFST/SUFIS, após decorrido o prazo da notificação do referido descredenciamento; (Substituída a remissão à unidade fazendária pela Port. 247/15 e Port. 087/17)

XI – o contribuinte deixar de entregar:

a) arquivo eletrônico relativo à Escrituração Fiscal Digital – EFD;

b) GIA-ICMS Eletrônica;

c) documento de informações econômico-fiscais;

d) qualquer outro demonstrativo previsto na legislação do ICMS;

XII – o contribuinte apresentar irregularidades perante os órgãos licenciadores responsáveis pela concessão ou autorização para o exercício da respectiva atividade, ou, ainda perante órgãos ou entidades responsáveis pelo registro e fiscalização do exercício de profissão, quando exigido para a exploração da respectiva atividade econômica, principal ou secundária, após comunicação à Secretaria de Estado de Fazenda;

XIII – expiração do prazo para apresentação de documento indicado no Laudo de Vistoria Eletrônico, quando nele for exarado resultado na forma dos incisos II ou IV do § 3° do artigo 20;

XIV – expiração do prazo concedido para paralisação temporária das atividades do estabelecimento, sem que tenha sido promovida a reativação ou a baixa da respectiva inscrição estadual;

XV – expiração do prazo para apresentação do Alvará de localização e funcionamento, expedido pelo Poder Executivo do município da situação do estabelecimento;

XVI - efetivação da mudança de endereço do estabelecimento, sem a observância das disposições dos artigos 47 ou 69, conforme caso; (Nova redação dada pela Port. 031/18)

XVII – o contribuinte não apresentar qualquer registro de operação nos bancos de dados fazendários ou a que a Secretaria de Estado de Fazenda tenha o respectivo acesso disponibilizado, por período superior a 1 (um) ano;

XVIII – o contribuinte não apresentar operação ou prestação onerosa, acobertada por documento fiscal idôneo, por período superior a 1 (um) ano, respeitadas as características de cada atividade econômica;

XIX – falta de reconstituição da pluralidade dos sócios, no quadro societário do contribuinte, conforme inciso IV do artigo 1.033 da Lei (federal) n° 10.406/2002 (Código Civil Brasileiro);

XX – quando não atendidas às exigências dispostas nos artigos 79, 80, 91 e 92; (Nova redação dada ao inc. XX pela Port. 001/17, efeitos a partir de 11.01.17)

XXI – determinação judicial para suspensão da inscrição estadual do contribuinte.

XXII - o contribuinte entregar arquivo eletrônico relativo à Escrituração Fiscal Digital - EFD ou GIA-ICMS Eletrônica sem movimento e for constatada movimentação econômica no respectivo período de referência. (Acrescentado pela Port. 136/17)

XXIII - quando não atendidas às exigências dispostas no § 31 do artigo 29. (efeitos a partir de 1°/03/2018) (Acrescentado pela Port. 031/18)

§ 1°
Quando ocorrer qualquer das hipóteses arroladas nos incisos do caput deste artigo, o servidor do fisco que constatá-la deverá efetuar a suspensão da inscrição estadual do contribuinte
no Sistema de Informações Cadastrais. [Destaquei].

Veja-se que, pelo teor da referida Portaria, a suspensão ocorre antes mesmo de oportunizar ao contribuinte a correção das irregularidades encontradas ou ainda, de apresentar sua defesa.

Ocorre que a suspensão da inscrição do contribuinte sem a correspondente observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa se afigura abusiva.

Nesse sentido é o entendimento desta Câmara de Direito Público:

APELAÇÃO CÍVEL C/C REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL DE EMPRESA – CARENCIA DE AÇÃO – ALEGAÇÃO DE NÃO DEMONSTRAÇÃO DE LESÃO A DIREITO LIQUIDO E CERTO – PRELIMINAR AFASTADA – MÉRITO – INEXISTENCIA DE OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – PORTARIAS 114/2025 E 71/2005 – ILEGALIDADE – AUSÊNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, INFRINGÊNCIA DO ART. 5°, INCISO LV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA– RECURSO IMPROVIDO.

1. Não há que se falar em ausência de direito líquido e certo, quando os documentos que acompanham a exordial, são suficientemente capazes de comprovar o direito pleiteado pelo impetrante.

2.
Ratifica-se sentença que reativou inscrição estadual de empresa, por demonstrar que o ato sumário da suspensão da inscrição, que tendo como supedâneo Portarias da SEFAZ, revestiu-se de ilegalidade por não oferecer ao contribuinte, o direito do contraditório e da ampla defesa
.

(Apelação / Remessa Necessária nº 41403/2011, Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, DJE 13/1/2012). [Destaquei].

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL – VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA
.

Constitui violação a direito líquido e certo e ato que suspende de forma unilateral a inscrição estadual de empresa, por divergência cadastral, sem oferecer ao contribuinte o direito ao contraditório e à ampla defesa
(CRF, art. 5º, LV).

(ReeNec 53495/2016, Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara Cível, julgado em 17/4/2017, publicado no DJE 28/4/2017). [Destaquei]
.

Desse modo, é certo que se revela ilegal a suspensão da inscrição estadual da Apelada, eis que não foram respeitados os ditames constitucionais, estes que devem ser observados independentemente da situação.

De igual modo, ainda que o contribuinte esteja em descrédito com o ente público, não é dado a este impedir a realização da atividade empresarial através de meios coercitivos indiretos e/ou sanções políticas, visto que tal medida viola as normas constitucionais afetas aos princípios da ordem econômica.

Neste contexto, a suspensão da inscrição estadual em decorrência do não atendimento de notificação, não pode ser utilizada com o objetivo de proibir que o contribuinte em débito exerça as suas atividades profissionais, e ao art. 5º, XIII, da CF, que assegura o livre exercício do trabalho, ofício ou profissão.

Aliás, a corroborar, a Lei nº 7.692 de 1º de julho de 2002, de aplicação subsidiária aos processos administrativos com disciplina legal específica, previu normas básicas sobre o processo administrativo no âmbito da Administração Pública centralizada e descentralizada do Estado de Mato Grosso, visando, em especial, à proteção dos direitos dos administrados e ao melhor cumprimento dos fins da Administração.

Em seu artigo 4º, a referida lei prescreve:
“Art. 4º. A Administração Pública Estadual, obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, ampla defesa, contraditório e segurança jurídica.”

Em caso, assim já decidiu este E. Sodalício:

MANDADO DE SEGURANÇA - CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL - DÍVIDA EM DISCUSSÃO ADMINISTRATIVA - EVIDÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - OBSTACULIZAÇÃO AO EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS DA EMPRESA - LIMINAR MANTIDA - EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA - NECESSIDADE DA GARANTIA PRÉVIA À EVENTUAL EXECUÇÃO FISCAL - INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 151 E 206 DO CTN - AUSÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE - MIGRAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO ICMS DO REGIME ESPECIAL PARA O NORMAL - IMPOSSIBILIDADE - REQUISITOS LEGAIS NÃO COMPROVADOS - SEGURANÇA CONCEDIDA PARCIALMENTE. 1 -
A cassação de inscrição estadual pelo fisco reveste-se das características de uma sanção, haja vista que inviabiliza o direito do contribuinte de exercitar livremente as suas atividades econômicas, além do que, deve ser observado quando da sua aplicação, o devido processo legal e as garantias do contraditório e ampla defesa, principalmente se o crédito tributário está em discussão.
2 - Autoriza-se a concessão de certidão positiva com efeito de negativa quando, existam créditos não vencidos e o juízo esteja garantido ou, quando a exigibilidade desse crédito esteja suspensa. 3 - A migração do recolhimento de ICMS do regime especial para o normal, depende de prova dos requisitos exigidos em Lei. (N.U 0004377-90.2007.8.11.0000, PAULO SÉRGIO CARREIRA DE SOUZA , PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/06/2007, Publicado no DJE 27/06/2007). Negritei

Pelo acima exposto e por tudo mais que destes autos consta, fácil de se concluir que a penalidade de suspensão da inscrição estadual da Apelada, em decorrência da prática de supostas infrações à legislação tributária torna-se, temerária, não passando de obstaculização ao exercício pleno de suas atividades econômicas, como forma de coação ao recolhimento de tributos.

Ao Estado é consentida a ampla fiscalização, desde que ela esteja submetida aos critérios da legalidade e seja praticada com responsabilidade.

Ante o exposto,
conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022